Tribunal: TJBA
Processo: 8043670-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043670-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: IURI FERREIRA DE MENDONCA Advogado(s): EUGENIA SANTOS RIBEIRO, FILIPE JOSE DE VALOIS COUTINHO ROCHA DE SOUZA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo a sentença condenatória por danos morais em virtude de cobrança indevida e negativação do nome do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da coisa julgada; e (ii) se houve apreciação adequada das provas quanto à legalidade da cobrança realizada. III. Razões de decidir 3. Inexiste coisa julgada quando não há identidade entre os pedidos das ações, ainda que idênticas as partes e a causa de pedir. No caso, a ação anterior discutiu apenas reajustes de mensalidade, enquanto a presente demanda versa sobre declaração de inexistência de débito. 4. O acórdão apreciou adequadamente as provas dos autos, concluindo pela irregularidade da cobrança, uma vez que o aluno não estava matriculado no período em que o débito foi gerado, não tendo a instituição de ensino logrado êxito em comprovar a origem do débito ou sua legalidade. 5. A reiteração de embargos de declaração, com idêntica fundamentação de recurso já rejeitado, configura manifesto intuito protelatório da parte, rendendo ensejo à aplicação da multa de que trata o art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. "1. Inexiste coisa julgada quando não há identidade entre os pedidos das ações, ainda que idênticas as partes e a causa de pedir." "2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa. 3. A reiteração de embargos manifestamente protelatórios justifica a imposição de multa contra o embargante" ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, com aplicação de multa, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.